Tribunal: TJBA
Processo: 0558566-37.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558566-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MASCIMO BATISTA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE GUILHERME BARRETO DIAS e outros

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

EMENTA

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASEIRO. MERO DETENTOR DECORRENTE DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO. PERMANÊNCIA ORIENTADA POR ADVOGADO PARA AQUISIÇÃO DE USUCAPIÃO URBANA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA DETENÇÃO MEDIANTE MERA LIBERALIDADE NÃO CARACTERIZA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPEDIMENTO DE ACESSO DOS PROPRIETÁRIOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. DESATENDIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DO ESBULHO. AJUIZAMENTO A MENOS DE UM ANO E DIA. FORÇA NOVA. RESPONSABILIDADE DO DETENTOR PELA DETERIORAÇÃO DO BEM. LAUDO PERICIAL. PERDAS E DANOS APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O próprio Autor admite sua condição de caseiro, mas diz que houve interrupção do pagamento dos salários.

2. Em depoimento à autoridade policial, o Autor afirmou que não fez reclamação trabalhista porque foi orientado por seu advogado a aguardar o decurso do prazo para aquisição da usucapião urbana.

3. A condição de caseiro não induz posse, mas mera detenção, marcada pela subordinação. O fato de se manter no imóvel mesmo depois da ocorrência policial lavrada pelo proprietário configura ato de permissão ou tolerância e não acarreta prescrição aquisitiva.

4 . A notificação extrajudicial marca o início do esbulho a partir do termo final do prazo de desocupação.

5 . Degradação do imóvel e arrombamento de ambientes restritos apontados em laudo pericial. Aferição das perdas e danos corretamente deslocada para a fase de liquidação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO Nº
0558566-37.2018.8.05.0001
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em conhecer e negar PROVIMENTO AO RECURSO, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Relator - Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça